Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-61.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE – Cártulas devolvidas por insuficiência de fundos – Citação que se operou após cinco anos à distribuição da ação – Sentença que julgou improcedente a demanda, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao entendimento de que se operou a prescrição intercorrente – Insurgência dos autores – Acolhimento – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente – Processo

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE – Cártulas devolvidas por insuficiência de fundos – Citação que se operou após cinco anos à distribuição da ação – Sentença que julgou improcedente a demanda, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao entendimento de que se operou a prescrição intercorrente – Insurgência dos autores – Acolhimento – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente – Processo em fase de conhecimento – Demora da citação que não pode ser imputada aos autores que empreenderam todos os esforços necessários para citação da devedora - Causa madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, §3o, I, do CPC – Ré que não trouxe qualquer elemento apto a desconstituir os títulos cobrados – Rejeição dos embargos monitórios que é de rigor, para julgar a demanda procedente – Recurso provido, para anular a sentença, com afastamento da prescrição, e julgar procedente a ação.